Tribunal: TJSP
Processo: 1500171-75.2024.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELO DEFENSIVO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima que pormenorizou a dinâmica do roubo, asseverando que, após surpreender o acusado no interior de sua cozinha externa, tentou tomar dele as frutas que ele havia subtraído, ocasião em que o acusado a

Ementa:
APELO DEFENSIVO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima que pormenorizou a dinâmica do roubo, asseverando que, após surpreender o acusado no interior de sua cozinha externa, tentou tomar dele as frutas que ele havia subtraído, ocasião em que o acusado a empurrou ao solo, evadindo-se em seguida na posse da res furtiva. Policiais militares que lograram prender o acusado em flagrante delito na posse da res furtiva. Negativa e versão do acusado infirmadas pelo conjunto probatório. Tratando-se de roubo, lesivo não apenas ao patrimônio da vítima, mas também à sua integridade física ou liberdade individual, não se pode afirmar que a conduta praticada pelo agente seja desprovida de periculosidade social, tampouco reputada inofensiva ou de reduzido grau de reprovabilidade. Princípio da insignificância não aplicável. Adequação típica da conduta para aquela prevista no artigo 157, § 1o, do Código Penal.
PENAS. Base mantida em 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes do acusado. Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/6 pela reincidência, resultando na definitiva de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa mínimos, ausentes outras circunstâncias a serem consideradas na derradeira etapa dosimétrica.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado mantido, ante a pena concretizada, além dos maus antecedentes e reincidência (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Incabível, pelos mesmos motivos, a concessão de sursis ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigos 77 e 44, ambos do CP.
Apelo defensivo desprovido, com adequação típica, de ofício, da conduta perpetrada para o artigo 157, §1o, do Código Penal; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.